Tribunal: TJDFT
Processo: 0725675-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. LEVANTAMENTO DO VALOR DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da execução indeferiu o requerimento de expedição de alvará de levantamento das quantias bloqueadas nos autos de processo de execução em que figura como devedora sociedade empresária em recuperação judicial. 1.1. Em suas razões recursais, a credora, ora agravante, afirma que, além de já ter transcorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias a contar do deferimento do processamento da recuperação judicial, o pedido de recuperação foi julgado improcedente.
2. À vista dos princípios da preservação da sociedade empresária e, com o intuito de preservar a paridade entre os credores, o mero transcurso do referido prazo não é suficiente para que seja retomado o curso das ações e execuções suspensas.
3. Aliás, mesmo nos casos em que os créditos não se submetem à recuperação judicial, a competência para decidir a respeito dos atos expropriatórios respectivos é do Juízo da recuperação judicial.
4. Assim, tendo em vista que a sentença proferida nos autos do processo que veiculou o requerimento de recuperação judicial ainda não transitou em julgado e que existe, inclusive, recurso de apelação contra o aludido ato jurisdicional, o Relator do mencionado recurso deverá decidir a respeito dos atos expropriatórios, se e quando o caso.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.